Tribunal: TJES
Processo: 0003104-50.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003104-50.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PINHEIRO PIRES e outros

APELADO: ALUIZIO FRANKLIN MENDES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em nulidade decorrente da apresentação “prematura” da contestação pela Defensoria Pública, eis que, ainda que houvesse a alegada irregularidade, a apelante deveria tê-la alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, foram praticados diversos atos posteriores à contestação, como a realização da audiência de instrução e julgamento, por exemplo, sem que tal ponto fosse arguido.
2.
De igual forma, não vejo como acolher a alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, tendo em vista que, além de não ser hipótese de intervenção ministerial, o
parquet
, quando intimado nesta instância, manifestou pela ausência de interesse no feito.
3.
Quanto à questão de fundo, os documentos de fls. 20 e seguintes dos autos nº 0001170-57.2014.8.08.0021, bem como os depoimentos das testemunhas, comprovam que Aluízio Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos a posse sobre os lotes 22 e 23. Os apelantes, por outro lado, não comprovaram fato impeditivo do direito perseguido por Aluízio e Agripino quanto aos lotes 22 e 23. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003104-50.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALUIZIO FRANKLIN MENDES, AGRIPINO FRANKLIN MENDES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212
Advogado do(a) APELANTE: IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212
APELADO: LUCIANA PINHEIRO PIRES, RICARDO DA COSTA ROZINDO

Advogado do(a) APELADO: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogado do(a) APELADO: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148

VOTO

Na origem, Aluízio Franklin Mendes e Agripino Franklin Mendes ajuizaram ação de reintegração de posse contra Luciana Pinheiro Pires e Ricardo da Costa Rozindo sustentando que na data de 26/11/1994 o segundo requerente adquiriu da Mundial Empreendimentos Imobiliários a posse dos lotes 22 e 23, localizados no empreendimento denominado Condomínio Parque das Flexeiras. Após a compra, foi feita a limpeza dos terrenos e foram plantados pés de banana, acerola e goiaba. Posteriormente, o primeiro requerente adquiriu do primeiro, mediante contrato verbal, o lote 22.

Continuaram narrando que, a partir de 2004, a Prefeitura Municipal de Guarapari passou a exigir o pagamento do IPTU, o qual foi devidamente adimplido. Apesar de exercerem a posse há mais de dez anos, foram informados, em meados de 2009, que o local havia se tornado um Parque Natural Municipal - Parque das Fleixeiras / Lei Municipal nº 2.927/2008 - e que, portanto, não poderiam mais construir na região.

No entanto, foram alertados pelo Sr. Antônio Marcos - proprietário de algumas áreas -, que terceiros estariam invadindo lotes. Em janeiro de 2014 constataram que os requeridos que haviam cercado parcialmente as áreas 22 e 23, bem como destruída parte das plantações.

O magistrado de primeiro grau reuniu a presente ação de reintegração de posse com a ação de interdito proibitório nº 0001170-57.2014.8.08.0021, esta ajuizada por Luciana contra Aluízio e Agripino, tendo proferido a seguinte sentença para ambas:

“[...] nos autos da demanda nº 0001170-57.2014.8.08.0021, Luciana Pinheiro Pires afirma que é possuidora dos lotes nº 23, 24, 25 e 26, todos da quadra nº 166, no Loteamento Parque das Flexeiras, nesta Cidade de Guarapari/ES, entretanto os réus - Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes - em janeiro de 2014, teriam invadido os lotes 23 e 24, destruindo plantações e uma cerca anteriormente erguida e, posteriormente, teriam ameaçado invadi-los.

Por outro giro, os réus alegam que, em 26/11/1994, Agripino Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos Imobiliários a posse sobre os lotes 22 e 23, localizados no Loteamento Parque das Flexeiras, e que logo após a compra, empreenderam uma limpeza e cultivo na área e que, posteriormente, Aluízio Franklin Mendes adquiriu de Agripino, seu irmão, mediante contrato verbal, o lote nº 22.

Aduziram que a partir de 2004 iniciaram os recolhimentos do tributo municipal sobre os imóveis durante todos os anos, no entanto, em meados do ano de 2009, foram informados por um vizinho que o local onde estão os imóveis havia se tornado um Parque Natural Municipal, razão pela qual interromperam as modificações no local, no entanto, continuando a visitar a região periodicamente e recolher os respectivos impostos.

[...]

De início, de suma importância destacar que
Luciana Pinheiro Pires e Ricardo da Costa Rozindo alegam a ameaça de sua posse
, por parte de Agripino e Aluízio,
sobre os lotes 23 e 24
, ao passo que Agripino
Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes alegam o esbulho possessório
, por parte de Luciana e Ricardo,
sobre os lotes 22 e 23
.

Não há, portanto, controvérsia acerca da posse exercida, por Luciana e Ricardo, sobre o lote 24
, especialmente ao se considerar que este imóvel não foi pregressamente adquirido por Aluízio ou Agripino.

Compulsando detidamente os feitos, entendo que a pretensão possessória deduzida nos autos de nº 0003104-50.2014.8.08.0021, por Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes está em condições de ser acolhida, porquanto demonstrada a pregressa posse sobre os lotes 22 e 23, e, de outro lado, o esbulho por parte de Luciana Pinheiro Pires e Ricardo Pires e Ricardo da Costa Rozindo.

De outro lado, deve ser parcial o acolhimento da pretensão possessória postulada por Luciana Pinheiro Pires, porquanto embora o alegado justo receio da moléstia em sua posse sobre os lotes 23 e 24, constam nos autos elementos suficientes apenas a comprovação do pregresso exercício possessório, e também de ameaça, por parte dos requeridos, somente sobre o lote 24.

[...].

Em assim sendo, a prova produzida não se inclina a demonstrar o exercício possessório e, consequentemente, o alegado justo receio de ser molestada, sobre o lote 23, porquanto da própria narrativa da exordial se infere que sequer houve transmissão da posse em relação ao referido lote, sobre o qual relata a requerente Luciana ter deflagrado a ocupação do mesmo período em que teria sido cedida a posse sobre os lotes 24, 25 e 26 - em relação aos quais, frise-e, a posse é incontroversa.

Demonstrado o exercício possessório sobre as demais áreas, especialmente o lote 24, que é objeto de litígio, assim como a ameaça registrada nos boletins de ocorrência de fls. 15/22, cabível, portanto, a expedição de mandado proibitório para os fins do art. 567, do CPC.

Desse modo,

entendo que
Luciana Pinheiro Pires não comprovou o exercício pretérito da posse sobre
um dos lotes vindicados, qual seja,
o lote 23
, e
de outro lado,

demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória em relação ao lote 24
, razão pela qual há de se reconhecer parcialmente o direito autoral postulado no bojo da demanda nº 0001170-57.2014.8.08.0021.

[...]

Em sendo assim,
comprovada a posse anterior de Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes sobre os lotes 22 e 23
, entendo que também restou comprovada a turbação por parte de Luciana e Ricardo, consoante fazem prova os boletins unificados [...] e o apurado por meio da prova técnica, que atestou que ambos os imóveis foram cercados [...].”.

Em suas razões recursais (fls. 284/308), Luciana Pinheiro Pires e Ricardo da Costa Rozindo sustentam, em síntese, que (i) a apresentação prematura de contestação pela Defensoria Pública causou grave prejuízo à defesa técnica; (ii) há nulidade em razão da ausência de intimação do Ministério Público; (iii) o apelado Agripino não possui interesse processual; e (iv) não restou comprovada a posse dos apelados sobre os lotes.

Pois bem.

Não há que se falar em nulidade decorrente da apresentação “prematura” da contestação pela Defensoria Pública, eis que, ainda que houvesse a alegada irregularidade, a apelante deveria tê-la alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, foram praticados diversos atos posteriores à contestação, como a realização da audiência de instrução e julgamento, por exemplo, sem que tal ponto fosse arguido.

De igual forma, não vejo como acolher a alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, tendo em vista que, além de não ser hipótese de intervenção ministerial, o
parquet
, quando intimado nesta instância, manifestou pela ausência de interesse no feito.

Quanto à questão de fundo, os documentos de fls. 20 e seguintes dos autos nº 0001170-57.2014.8.08.0021, bem como os depoimentos das testemunhas, comprovam que Aluízio Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos a posse sobre os lotes 22 e 23. Os apelantes, por outro lado, não comprovaram fato impeditivo do direito perseguido por Aluízio e Agripino quanto aos lotes 22 e 23.

Com efeito, as testemunhas, embora tenham afirmado que Luciana ocupa a área objeto do litígio, não souberam informar sobre quais lotes, especialmente os de números 22 e 23.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
aos recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2%, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. relator